Tribunal: TJSP
Processo: 1134168-54.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO REGRESSIVA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE PARA FIXAÇÃO DO VALOR - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1134168-54.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, é embargada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente
os embargos, sem efeito modificativo.V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1134168-54.2016.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO: CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
ORIGEM: SÃO PAULO - 9a VARA CÍVEL CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.572
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO
REGRESSIVA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -
IMPROCEDÊNCIA
-
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

CRITÉRIO
DE
RAZOABILIDADE PARA FIXAÇÃO DO
VALOR - EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 512/516, que deu provimento ao recurso de apelação da
concessionária, para julgar improcedente a ação regressiva de reparação de
danos materiais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica.

O conteúdo do aresto, ao ver da embargante,
enseja esclarecimento para suprir alegado erro material decorrente da excessiva
condenação nos honorários de sucumbência, permitindo-se a reversão do
resultado adotado.

Alega, que os honorários sucumbenciais estão
em patamar que não adotou razoabilidade e em desacordo com a legislação e
jurisprudência.
Regularmente intimada (fls. 07), deixou de se
manifestar a parte embargada nos autos no prazo legal (fls. 08).

É o relatório.
Pretende a embargante suprir alegado erro
material, ensejando análise quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e
postulando, em suma, pela redução do montante.
O critério para a fixação da verba honorária deve
levar em conta, sobretudo, a razoabilidade de seu valor em face do trabalho
profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo se elevar a
culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente
demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e tão somente
o valor da causa.
A remuneração do advogado há de refletir,
também, o nível de sua responsabilidade em face da complexidade da causa,
não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças
processuais que elaborar ou apresentar.
Assim, diante de tais circunstâncias, adequada a
fixação no v. acórdão de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (hum
mil e quinhentos reais), de modo a remunerar dignamente o profissional pelo
trabalho desenvolvido no trâmite processual.
Dessa forma, o v. acórdão embargado promoveu
o enfrentamento compatível com os elementos trazidos aos autos, sendo os
esclarecimentos supra suficientes para a composição da questão.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos
para tais esclarecimentos, sem efeito modificativo.

LUIZ EURICO

RELATOR